Tribunal: TJDFT
Processo: 0707233-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0707233-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANILA DIAS VIDAL AGRAVADO: CLEON FRANCISCO ELIAS SABINO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pela ré, VANILA DIAS VIDAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos de ação declaratória cumulada com obrigação de fazer, em fase de conhecimento, indeferiu o seu pedido de avaliação prévia do imóvel. Em apertada síntese, A recorrente alega que a avaliação prévia do imóvel tem por objetivo possibilitar à agravante analisar se tem interesse em exercer o seu direito de preferência, nos termos do art. 504 do CC. É o breve relatório. Decido na forma do art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT e arts. 932, III, IV e V do Código de Processo Civil. O art. 1015 do CPC não contempla o recurso de agravo de instrumento para a hipótese em exame. No julgamento do REsp Repetitivo 1704520/MT, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que (Tema 988): "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". Impõe-se, pois, a demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A decisão objurgada, que indeferiu a avaliação prévia do imóvel, não apresenta urgência que justifique a interferência no curso da instrução, sobretudo pela possibilidade conferida à agravante de valer-se de meios próprios para avaliar o bem imóvel e decidir sobre seu interesse. De outra parte, eventual cerceamento de defesa pode ser suscitado em sede de preliminar de apelação. Não há, portanto, urgência que justifique a análise da questão em sede de agravo de instrumento. Dessa forma, o agravo de instrumento é inadmissível. Isto posto, não conheço do recurso. Brasília/DF, 30 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (ic)